Tribunal: TJSP
Processo: 1004126-23.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Inadimplemento de aluguéis e encargos - Ação de cobrança proposta contra a locatária e os fiadores - Sentença de parcial procedência - Apelo dos réus - Termo final do contrato de locação que deve ser o da efetiva entrega das chaves - Redução dos aluguéis - Descabimento - Onerosidade excessiva do contrato não caracterizada - Efeitos da pandemia que atingiram a todos os

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Inadimplemento de aluguéis e encargos - Ação de cobrança proposta contra a locatária e os fiadores - Sentença de parcial procedência - Apelo dos réus - Termo final do contrato de locação que deve ser o da efetiva entrega das chaves - Redução dos aluguéis - Descabimento - Onerosidade excessiva do contrato não caracterizada - Efeitos da pandemia que atingiram a todos os agentes econômicos, inclusive a locadora - Obrigação contratual contraída pela locatária consistente em devolver o imóvel pintado - Cumprimento não comprovado - Indenização a tal título exigível - Sentença mantida - Apelação desprovida